Tribunal: TJSP
Processo: 1010613-32.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Constatação de fraude nos medidores – Presunção relativa de veracidade dos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI's) – Prova dos autos que favorece a ré - Débitos pretéritos que não motivam a suspensão no fornecimento - Ação improcedente – Recurso parcialmente provido.